Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715817-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANAIA SAID AHMAD KARAJEH AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela autora contra a decisão que, em ação de conhecimento com pretensão declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por escopo a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Cuida-se de ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS (52) proposta por HANAIA SAID AHMAD KARAJEH em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, com pedido de tutela de urgência. Alega a autora que é casada civilmente com o Sr. Raef Masoud desde 2006 e que, em 30/10/2024, teve conhecimento de que a propriedade do seu imóvel fora consolidada na pessoa do Réu, sem que fosse notificada da efetiva alienação. Afirma que o bem foi adquirido na constância do casamento e que integra o patrimônio de ambos, razão pela qual pede a suspensão dos efeitos do leilão. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A questão relativa ao leilão do imóvel objeto da lide já foi objeto de diversas ações neste juízo, todas com indeferimento dos pedidos formulados. Outrossim, além de não constar nos autos documento que indique o casamento das partes, no regime de comunhão parcial de bens, é inconteste que o imóvel dado em alienação fiduciária foi adquirido apenas pelo cônjuge da autora, que não declarou estado civil casado. Não é crível, após regular processamento dos trâmites administrativos, pretender o cancelamento do ato já concretizado, utilizando-se de argumentos que as partes há muito tinham conhecimento, mas apenas utilizaram após o leilão ser designado. Decidir de forma diversa prestigiaria a ofensa à boa-fé objetiva. Conforme já assinalado nos autos da ação em que se pretendeu a suspensão do leilão, a alienação fiduciária do bem imóvel em questão, em virtude da cédula de crédito bancário no 962013, encontra-se regularmente averbada à matrícula no 8.193, 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Portanto, há presunção de que o contrato bancário para o qual se deu o imóvel em garantia é plenamente válido. Sendo assim, estando o signatário em mora, a propriedade do bem consolida-se em nome do credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 26, da Lei 9.514/1997. Destaque-se, também, que o ora autor não se desincumbiu do ônus de provar que o procedimento extrajudicial se deu à revelia da Lei no 9.514/97, art. 27, § 2o -A. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS LEILÃO que ocorreu no dia 31.03.2025. (...).” Em apertada síntese, a agravante alega a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide ao réu, ocorrida em razão de dívida de seu cônjuge em contrato de alienação fiduciária. Aduz que o imóvel foi adquirido na constância do casamento e que, portanto, integra o patrimônio de ambos, de modo que a consolidação da propriedade em nome do réu não poderia ter ocorrido sem sua notificação. Alega que a decisão agravada não considerou a certidão de casamento lavrada no Consulado da Embaixada Brasileira na Jordânia, que tem eficácia plena de título probante do matrimônio, conforme a Resolução 150 do CNJ. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a suspensão dos efeitos do leilão e a vedação do direito de imissão de posse, alienação judicial, extrajudicial ou qualquer ato de disposição do imóvel. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71072032). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da nulidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide pelo réu, ocorrida em razão de dívida de seu cônjuge da agravante. A matéria é disciplinada pelo art. 26 da Lei 9.514/1997: “Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)” Consoante se extrai da norma de regência, a intimação prévia à consolidação da propriedade em prol do fiduciário deve ser direcionada ao devedor ou a terceiro fiduciante, sem qualquer previsão de obrigatoriedade de notificação do cônjuge do contratante. Em que pese o bem dado em garantia tenha sido adquirido na constância do casamento, o contrato de alienação fiduciária foi firmado apenas pelo cônjuge da agravante, o qual inclusive se declarou solteiro quando da contratação (ID. 71069934 – pág. 06). Ademais, não há informação acerca da ausência ou nulidade da intimação do devedor, titular do contrato, que não purgou a mora oportunamente, dando ensejo à consolidação da propriedade ao agravado. Assim, a priori, se presume que a notificação ocorreu regularmente. A ausência de notificação da agravante, cônjuge do contratante, não é hábil a macular o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, haja vista que ela não integrou a avença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CÔNJUGE. DIREITOS REFLEXOS SOBRE O IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOVA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Em função princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão extra petita, isto é, conceder ao requerente coisa diversa da requerida. 2. Carece de interesse processual o cônjuge que detém apenas direitos sobre as prestações pagas sobre o imóvel, não se amolando nos requisitos do artigo 73, do Código de Processo Civil. 3. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 4. Conforme dogmática do artigo 37-A, da Lei de Alienação Fiduciária, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 5. Inexiste nulidade quanto ao procedimento de purgação da mora se houve regular intimação do devedor e confirmado por certidão do cartório extrajudicial. 6. Realizada a intimação pessoal da devedora, não há se falar de nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de notificação. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1305851, 0702689-13.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 15/12/2020.)” Logo, a uma análise perfunctória, não se vislumbra nulidade da adjudicação do bem pelo réu, agravado. Eventual nulidade deve ser comprovada na instrução, mediante a produção de prova respaldada na ampla defesa e no contraditório. Ausente, pois, a probabilidade do direito, o que constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)